Tribunal: TJPA
Processo: 0804502-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804502-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: SONIA BARROS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DA ACUSADA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade em face da violação de domicílio, visto que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência da paciente, no mesmo endereço constante do mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz
a quo,
não obstante conter, tal documento, o nome de terceira pessoa estranha ao processo.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – pois a paciente tinha em seu poder alta quantidade de entorpecentes, além do risco de reiteração delitiva, considerando a informação judicial de que ela já possui condenação transitada em julgado por outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito tramita regularmente, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável – até porque se trata de feio extremamente complexo, decorrente de grande operação da Polícia Civil, contando com 04 (quatro) denunciados, com a expedição de vários mandados de prisão, de busca e apreensão, pleitos de revogação da prisão preventiva, não localização de um dos réus etc. – devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de SONIA BARROS DO NASCIMENTO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800207-11.2023.8.14.0093.

Consta da impetração que a paciente foi
presa em flagrante delito no dia 27.06.2023
, prisão essa posteriormente homologada e convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes ínsitos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante a
ilicitude da prova
que leva
à falta de materialidade do crime
, ante a
violação de domicílio,
uma vez que o ingresso na casa da paciente se deu mediante mandado de busca e apreensão emitido em nome de outra mulher e em endereço diverso daquele onde mora a ré.

Aduz, também, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, em razão da
falta de fundamentação do decreto preventivo e da decisão que manteve a referida custódia cautelar
, pois motivadas genericamente,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Afirma, ainda, a ocorrência de
excesso de prazo
, eis que a paciente encontra-se presa há 08 (oito) meses e sequer houve recebimento da denúncia.

Pugna pela
concessão liminar da ordem
.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) 1. SÍNTESE DOS FATOS - MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de Sonia Barros do Nascimento, Almir Lopes Monteiro, Lutiano Pereira Da Silva, e Sandro Nascimento Barros, por supostamente terem praticado o delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A paciente Sonia foi presa em flagrante delito no dia 27/06/2023, por volta das 10h30min, na Vila Antônio do Trombetas, zona rural desta cidade. Estavam em posse de Sonia 11 (onze) papelotes de substância semelhante a óxi, 43 (quarenta e três) tabletes de substância semelhante a maconha, a quantia de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais), uma máquina de cartão de crédito e 02 (duas) facas.

A prisão da paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, realizada no dia 27/06/2023.

Laudo definitivo com resultado positivo para maconha e cocaína (ID 97584381 - Pág. 14)

A Denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 16/08/2023 (ID 98799483), e determinada a notificação dos acusados por este Douto Juízo em 18/09/2023 (ID 100790115).

O Ministério Público representou pela prisao preventiva dos denunciados Almir Lopes Monteiro, Lutiano Pereira Da Silva, e Sandro Nascimento Barros (ID 98799483 - Pág. 7)

A paciente foi efetivamente notificada e apresentou defesa prévia com pedido de revogação de prisão (ID 101936949 e 102491178).

O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido (ID 105196444).

Este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva (ID 105220679).

2. ANTECEDENTES CRIMINAIS

A paciente SONIA BARROS DO NASCIMENTO possui dois processos, incluindo uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico (0002404-11.2019.8.14.0093), e o processo de número 0800207-11.2023.8.14.0093.

3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 27/06/2023, em decisão de ID 95696830, por preencher, os requisitos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva foi reanalisada em ID 105220679.

4. FASE DO PROCESSO

Foi determinada a notificação dos acusados, mas até o momento Almir Lopes Monteiro não foi notificado. Foi dada vista para o Ministério Público se manifestar sobre a certidão de não notificação do denunciado. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pelo
conhecimento

e parcial concessão
do
writ
.

Petição da Defensoria Pública (ID nº
19378756) requerendo
SUSTENTAÇÃO ORAL
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece prosperar.

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Em relação ao argumento referente à
ilicitude de provas,
diante da
violação de domicílio
– uma vez que o ingresso na casa da paciente se deu mediante mandado de busca e apreensão emitido em nome de outra mulher e em endereço diverso daquele onde mora a ré –
não lhe assiste razão,
pois não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Do que se pôde aferir da documentação acostada a este
writ,
em especial os autos do inquérito policial
,
vê-se que, inobstante parecer constar do mandado de busca e apreensão na residência de propriedade de “Sueli Pereira de Oliveira”, pessoa estranha aos autos (ID nº 18671149), os policiais se dirigiram ao endereço constante daquele documento, tendo lá encontrado a paciente, na posse de 11 (onze) papelotes de oxi, 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, bem como, a quantia de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais) e uma máquina de cartão de crédito, tendo sido, por isso, efetuado sua prisão em flagrante.

Assim, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, até porque se trata da hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que a paciente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando os policiais a proceder à sua prisão, pois
ancorados em fundada suspeita acerca da ocorrência ilícita, devidamente pelo mandado judicial que determinava a busca e apreensão no endereço onde se encontrava a ré.

Com efeito, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, DA LEI N.º 11.343/2006, C/C ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Caso em que a ação policial, notadamente de ingresso à residência, decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele local, cujas diligências foram empreendidas em cumprimento a mandado de prisão expedido em nome de terceiro sujeito, por alegado envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e de associação criminosa. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita – recebimento de policiais mediante disparos de arma de fogo em local indicado como ponto de tráfico de drogas - autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. 2. Não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos, tampouco em trancamento da ação da penal, com arrimo na teoria dos frutos da árvore envenenada. Assente-se que a extinção da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal. Hipóteses não vislumbradas no caso em testilha. 3. Relativamente à ausência de justa causa ao encarceramento cautelar, a Autoridade impetrada, além do fumus commissi delicti – diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta dos réus à sociedade, externada pelo modus operandi da ação e pela evidente gravidade das condutas perpetradas, atinentes ao tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa. 4. Não se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública. 5. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812463-71.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023)

A aventada falta de fundamentação do decreto preventivo do
decisum
segregacionista, de igual maneira,
não subsiste
.

No decreto prisional datado de 27.06.2024, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 18671145 – pág. 04):

“(...) Vê-se, portanto, que o decreto segregatício deve estar calcado na presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do fato delituoso, que constituem o fumus comissi delicti, bem como na necessidade de salvaguardar a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução processual, requisitos que consubstanciam o periculum libertatis. No caso vertente, em relação aos indícios de autoria e às provas da materialidade do fato delituoso atribuído à autuada (fumus comissi delicti), entendo que estes estão comprovados pelo laudo de constatação preliminar, auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos das testemunhas e dos condutores da prisão. Portanto, presentes indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do fato delituoso. De outra banda, em relação ao periculum libertatis, a prisão se mostra necessária para salvaguardar a ordem pública, a qual se mostra abalada em virtude da gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pela natureza e quantidade da droga apreendida. O auto de apresentação e apreensão demonstra que foram apreendidas significativa quantidade de drogas, algumas delas com extrema nocividade, a saber: 43 (quarenta e três) tabletes de maconha e 11 (onze) papelotes de óxi. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade social da imputada e a gravidade em concreto de sua conduta. Registre-se, nesse particular, que o fato da autuada não responder a outras ações penais não é suficiente para, por si só, indicar que a liberdade provisória é a medida mais adequada, em especial quando há nos autos elementos que evidenciam, em tese, o comércio de grande quantidade de drogas altamente nocivas para a comunidade, a exemplo do oxi e da maconha. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, fixou a seguinte tese: As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. recomendar a manutenção da custódia. (EDIÇÃO 32).

Desse modo, com base nos argumentos fáticos e jurídicos explicitados, estando presentes o fumus comissi delitict, caracterizado pela existência de indícios de autoria e provas da materialidade do fato delituosoimputado ao representado, bem como pela existência do periculum in libertatis, fundado na periculosidade social do autuado e na gravidade concreta da conduta, tenho como cabível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 3. DISPOSITIVO POR TODO O EXPOSTO, nos termos do art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DA AUTUADA SONIA BARROS DO NASCIMENTO e, com fulcro no art. 312 do CPP, CONVERTO-A EM PREVENTIVA. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, a paciente foi presa em flagrante, na posse de 11 (onze) papelotes de oxi, e 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, a quantia de R$1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais) e uma máquina de cartão de crédito, em razão de ter se associado para a prática do tráfico com os codenunciados Almir Lopes Monteiro, vulgo “Loko”; Lutiano Pereira da Silva, vulgo “Yan2” ou “Fé”; e Sandro Nascimento Barros.

Ainda de acordo com a exordial (ID nº 18671156 – pág. 3), no momento da prisão em flagrante da coacta, fora realizada a apreensão do seu aparelho telefônico, quando possível verificar que ela se associava com outras pessoas de seu convívio, para cometer o crime de tráfico.
Foram extraídos inúmeros diálogos dos quais se notou que os corréus Almir e Lutiano fornecem entorpecentes para Sonia, sendo este último, inclusive, descrito como “Disciplina” de uma facção criminosa.

Menciona a exordial que existem imagens que evidenciam a paciente realizando a conferência do peso das substâncias entorpecentes, bem como, que constam no relatório policial comprovantes de transferência bancária por parte da indiciada, atinente ao comércio ilícito de entorpecentes.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ademais, ainda segundo o magistrado coator,
a paciente possui condenação transitada em julgado por outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que a custódia cautelar se revela necessária também diante do risco de reiteração delitiva
.

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, tem-se que a argumentação
não merece guarida
, pois, segundo os documentos anexados aos autos, inclusive, as informações judiciais, a paciente foi presa em flagrante no dia 27.06.2023, tendo sido a prisão homologada e convertida em preventiva na mesma data, em audiência de custódia. A denúncia foi oferecida em 16.08.2023, tendo sido determinada a notificação dos réus para oferecimento da resposta preliminar, já apresentada pela defesa da ora paciente. Foi determinada a notificação dos acusados, mas até o momento Almir Lopes Monteiro não foi notificado, tendo sido dada vista ao RMP para se manifestar sobre a certidão de não notificação do denunciado.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, até porque se trata de feio extremamente complexo, decorrente de grande operação da Polícia Civil, contando com 04 (quatro) denunciados, com a expedição de vários mandados de prisão, de busca e apreensão, pleitos de revogação da prisão preventiva, não localização de um dos réus etc.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa da paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR DE PAI. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS NESTA CORTE SUPERIOR EM MANDAMUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS. MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES PELAS DEFESAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As alegações relativas aos fundamentos da prisão preventiva, bem como acerca da sua contemporaneidade, da necessidade de reavaliação da medida constritiva, nos termos do art. 316 do CPP, e as que dizem respeito à necessidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar, não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado. Da mesma forma, o Tribunal de origem também não analisou a alegação relativa à extensão da liberdade provisória concedida aos corréus. Assim, fica impedido seu exame no presente recurso. 2. É certo que na petição inicial do recurso, sequer houve menção a eventual omissão do Tribunal de origem na análise das apontadas alegações, razão pela qual o pedido de tal avaliação no presente agravo regimental constitui inovação recursal, de inadmissível conhecimento. 3. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foram examinados nesta Corte Superior nos autos do HC 713.420/MG, no qual foi mantida a custódia, ante a idoneidade dos fundamentos que a justificaram. Assim, quanto ao ponto, verifica-se a inadmissível reiteração de pedido. 4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 5.
No presente caso, a complexidade das ações penais relacionadas na denominada "Operação Balada", as quais foram movidas pelo Ministério Público mineiro em desfavor de 247 acusados pela suposta formação de organização criminosa dedicada ao narcotráfico, que teria movimentado, nos últimos dois anos, valores que somariam cerca R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), tendo as ações sido desmembradas, e, por si só, revela o elevado grau de dificuldade imposta ao Juízo de primeiro grau para dar curso à instrução criminal dos feitos. Tal contexto, é certo, mostra-se potencializado pelo fato de que a defesa dos acusados é patrocinada por inúmeros profissionais da advocacia, que, com peculiar denodo, vem manejando inúmeros requerimentos defensivos junto ao Juízo e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como perante essa Corte Superior, cabendo ressaltar, inclusive, o manejo de exceção de incompetência em relação ao Juízo de primeiro grau, o qual foi desprovido, bem como diversas alegações de nulidades e requerimentos de diligências, o que tem obstado o encerramento do feito
. 6. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem verificou-se que já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, tendo, ainda, sido expedidas cartas precatórias, estando o feito aguardando diligências requeridas pela defesas dos réus. Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido, porquanto não há falar, no presente caso, em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de imprimir a celeridade possível ao complexo processo, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário a suposta delonga desarrazoada na tramitação do feito. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada, recomendando, porém, ao Juiz
a quo,
que verifique a possibilidade de desmembramento do processo originário em relação à paciente, para que se imprima maior celeridade na tramitação do feito.

É o voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2024